Tribunal: TJMT
Processo: 1000531-43.2023.8.11.0079
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000531-43.2023.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MARKHUNDSON CASTRO BONFIM - CPF: 051.262.351-17 (APELANTE), GILBERTO CARLOS DE MORAIS - CPF: 484.977.971-91 (ADVOGADO), WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAUJO - CPF: 022.350.751-26 (ADVOGADO), RAFAEL BRANDAO GOMES - CPF: 023.050.843-07 (APELANTE), ALDENY FERREIRA GUEDES - CPF: 005.660.731-88 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ HENRIQUE WOICIECHOWSKI CUNHA - CPF: 042.129.521-06 (ASSISTENTE), FERNANDO EDIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 028.331.511-36 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), HUGO AUGUSTO ESCALER COLPAS - CPF: 414.241.718-57 (ASSISTENTE), Ricardo Rocha dos Santos (ASSISTENTE), MARCOS DIAS COUTINHO - CPF: 032.413.981-02 (ASSISTENTE), Danilo Fernandes de Souza (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
.
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO. ABORDAGEM POLICIAL SEM FUNDADA SUSPEITA. PRELIMINARES REJEITADAS. OPERAÇÃO DE TRÂNSITO ROTINEIRA. NERVOSISMO E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA. DOSIMETRIA. NATUREZA DA DROGA. QUANTIDADE EXPRESSIVA. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. PATAMAR INTERMEDIÁRIO ADEQUADO.
PRIMEIRO
APELO PROVIDO PARA ABSOLVÊ-LO.
SEGUNDO APELO
DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1
.
Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou
os recorrentes
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c § 4o, da Lei no 11.343/2006, fixando penas de 2 anos, 7 meses e 8 dias de reclusão para
o primeiro
e 3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão para
o segundo
, ambas em regime inicial aberto com substituição por penas restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

2.
As questões centrais consistem em examinar: (i) a alegada nulidade das provas por violação do direito ao silêncio e
ausência de fundada suspeita para abordagem policial; (
ii
) a suficiência probatória para sustentação das condenações
, e
(
iii
) a adequação da dosimetria aplicada, especialmente quanto à valoração da natureza da droga e aplicação da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

III. Razões de decidir

3.
As abordagens policiais foram realizadas em operação de trânsito rotineira, sendo a primeira justificada pelo nervosismo demonstrado e respostas inconsistentes, culminando com confissão espontânea. A segunda abordagem decorreu das informações prestadas pelo primeiro réu, configurando fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP.

4.
O direito ao silêncio previsto no art. 5o, LXIII, da CF não exige advertência prévia em abordagens policiais rotineiras, sendo necessária apenas nos interrogatórios formais. As declarações espontâneas constituem prova válida quando corroboradas por outros elementos.

5.
Quanto ao primeiro apelante: a análise detida do conjunto probatório revela insuficiência de elementos para sustentar condenação criminal. A fragilidade dos depoimentos policiais, a negativa categórica do corréu confesso, a ausência de elementos objetivos, a falta de investigação complementar e a presença de motivo lícito para permanência na região configuram cenário de dúvida razoável que impõe absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

6.
Quanto ao segundo apelante: o conjunto probatório é robusto e demonstra inequivocamente sua participação no delito. A aplicação da teoria da
cegueira deliberada
é adequada, considerando que assumiu transporte remunerado em circunstâncias evidentemente suspeitas, permanecendo deliberadamente ignorante sobre o conteúdo ilícito.

7.
A dosimetria aplicada ao segundo apelante está adequadamente fundamentada. A natureza altamente nociva da cocaína justifica a exasperação da pena-base com base no art. 42 da Lei de Drogas. A aplicação da causa de diminuição do § 4o em patamar intermediário (1/2) encontra respaldo na expressiva quantidade apreendida (
aproximadamente
40kg) e no
modus operandi
sofisticado empregado, com transporte em compartimento oculto.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Preliminares rejeitadas. Recurso do primeiro apelante conhecido e provido para absolvê-lo. Recurso do segundo apelante conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
1. A abordagem policial em operação de trânsito rotineira não exige advertência prévia sobre o direito ao silêncio, sendo suficiente a fundada suspeita baseada em nervosismo e inconsistências nas respostas.

2. A ausência de prova robusta da participação de corréu, conjugada com negativa do coautor confesso e presença de dúvida razoável, impõe absolvição por insuficiência probatória.

3. A teoria da cegueira deliberada
se
aplica ao agente que assume transporte remunerado em circunstâncias evidentemente suspeitas.

4. O
modus operandi
sofisticado e a quantidade expressiva de entorpecente justificam a aplicação da causa de diminuição em patamar intermediário.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, LXIII; CPP,
arts
. 157, 244, 386, VII; Lei no 11.343/2006,
arts
. 33, caput e § 4o, e 42; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no HC 970.493/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 11.2.2025; STJ, HC 839.065/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 9.4.2025; STJ,
AREsp
2.874.634/SP, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 22.4.2025; STJ,
AgRg
no REsp 2.192.818/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6a Turma, j. 1.7.2025; TJMT, N.U 1001069-94.2023.8.11.0088, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, j. 19.7.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000531-43.2023.8.11.0079

APELANTE: MARKHUNDSON CASTRO BONFIM, RAFAEL BRANDAO GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso
s

de a pelação c riminal interposto s p or

MARKHUNDSON CASTRO BONFIM
e
RAFAEL BRANDÃO GOMES
contra
sentença
proferida pelo Juízo da
Vara

Única da Comarca de
Ribeirão Cascalheira
/MT
que, nos autos da
A
ç
ã
o
P
enal
n°
1000531-43.2023.8.11.0079
,
condenou ambos os réus como incursos nas sanções
do art. 33,
caput
, c/c
§ 4o, da Lei 11.343/06
:

I)
Markhundson
Castro Bonfim
,
à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 312 (trezentos e doze) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição por penas restritivas de direitos
, e

II)
Rafael Brandão Gomes
,

à pena de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição por penas restritivas de direitos
.

Em suas

razões recursais
(id.
279917353
)
,

a
D
efesa de Rafael Brandão Gomes requer, preliminarmente: 1) nulidade da sentença por violação do direito ao silêncio; 2) nulidade das provas por abordagem policial sem fundada suspeita; e, no mérito, 3) absolvição por ausência de provas lícitas
da materialidade e autoria delitiva
s
;
ou, subsidiariamente, 4)
readequação da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, na fração de 2/3
.

Por fim,

prequestiona

a matéria suscitada, para fins de viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Por sua vez, a
D
efesa de
Markhundson
Castro Bonfim postula
(id.
279548379
)
, preliminarmente: 1)
nulidade das provas, em razão de ilicitude na abordagem policial e violação à cadeia de custódia
; 2)
nulidade da sentença, por afronta ao direito ao silêncio
; e, no mérito, 3)
absolvição, por ausência de provas suficientes à condenação, com aplicação do princípio do

in dubio pro reo
; ou,
de forma subsidiária
, 4)
readequação da dosimetria da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal
;
5)
aplicação, em seu grau máximo
[
2/3
]
, da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas
;

6
)

redução
do
quantum

da pena de multa
imposta
,
e
7
) restituição dos bens apreendidos.

Ao final,
prequestiona
a matéria suscitada, com vistas à viabilização de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Em contrarrazões
(id.

291640425
)
,
a

1a
Promotoria de Justiça

de
Ribeirão Cascalheira
se manifestou pela
manutenção da sentença recorrida
em seus próprios termos
,
pugnando
pela rejeição das preliminares
suscitadas
e, no mérito, pelo desprovimento do
s
recurso
s
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer
per
relationem
,

requerendo o
desprovimento do
s
recurso
s
(id.
293620352

–
2
8a Procuradoria de Justiça,
Exmo

Sr

Dr

Alexandre de Matos Guedes

– Procurador de Justiça
).

É o
R
elatório.

V O T O (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

1) Da alegada nulidade por violação do direito ao silêncio

Ambas as defesas sustentam a nulidade das provas por violação ao direito constitucional ao silêncio, alegando que os acusados teriam sido compelidos a prestar declarações informais aos policiais militares durante as abordagens, sem a devida advertência prevista no art. 5o, LXIII, da Constituição Federal.

A defesa de
Rafael
alega que sua suposta
“
confissão
”
aos policiais não pode ser recepcionada como prova válida, devendo ser desentranhada dos autos por configurar prova ilícita.

Por sua vez, a defesa de
Markhundson
sustenta que este exerceu regularmente seu direito de permanecer em silêncio perante a autoridade policial, mas que informações inverídicas teriam sido atribuídas pelos policiais militares para validar abuso durante a abordagem.

As teses defensivas, c
ontudo,
não merecem prosperar.

Ab
initio
, cumpre delimitar o alcance da garantia constitucional prevista no art. 5o, LXIII, da CF/88.

Embora fundamental no sistema acusatório, tal direito não se estende a toda e qualquer interação entre agentes estatais e cidadãos, possuindo âmbito de aplicação específico e delimitado pela jurisprudência consolidada.

A garantia do direito ao silêncio
se
dirige precipuamente aos interrogatórios formais realizados em sede policial ou judicial, momentos em
que o investigado ou acusado
se
encontra em posição de sujeição que demanda proteção especial do ordenamento jurídico.

Nessa esteira, é cristalino o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial
.
[...]”
(STJ,
AgRg
no HC n. 970.493/SP,
Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca,
5a
Turma, j
.
11
.
2
.
2025,
DJ
e
de 19
.
2
.
2025
)

“
A ausência de "aviso de Miranda" não gera nulidade, pois a legislação processual penal não exige tal advertência no momento da abordagem, mas apenas nos interrogatórios formalizados
.
[...]”
(
STJ,
HC n. 839.065/GO,
Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior,
6a
Turma, j
.
9
.
4
.
2025,
DJ
e
de 15
.
4
.
2025)

No caso específico
do recorrente
Rafael
Brandão
, os elementos constantes dos autos evidenciam que as declarações foram prestadas de forma absolutamente espontânea durante abordagem rotineira de trânsito, sem qualquer coação ou constrangimento por parte dos agentes de segurança.

Os depoimentos policiais são harmônicos ao relatar que o acusado, ao ser questionado informalmente sobre a presença de objetos ilícitos no veículo
–

pergunta padrão em operações de trânsito

–
, confessou espontaneamente o transporte de entorpecentes e forneceu informações sobre a operação criminosa.

Ademais, o próprio recorrente Rafael,
em
sede
judicial, confirmou a veracidade da acusação e confessou a prática do tráfico de drogas, afirmando
:

“
a
ceit
ei
a proposta
, eu estava precisando do dinheiro
” (id.
263530833
).

Por fim,
ressalto
que as defesas não demonstraram qualquer prejuízo concreto decorrente da alegada violação.

Ambos os acusados foram devidamente cientificados de seus direitos durante os interrogatórios policiais formais, tendo
,
inclusive
,
exercido plenamente
o
direito ao silêncio naquela oportunidade
,
não havendo qualquer vício procedimental a macular a validade da prova produzida.

Nessa linha de entendimento, é firme a jurisprudência
do STJ:

“
A ausência de 'aviso de Miranda' é nulidade relativa, exigindo comprovação de prejuízo para ser reconhecida
.

[...]”
(
STJ,
AgRg
no HC n. 828.537/GO,
Rel. Min.
Otávio de Almeida Toledo (Des
.
Convocado do TJSP),
6a
Turma, j
.
14
.
5
.
2025,
DJ
e

de 20
.
5
.
2025)

A ausência de demonstração de prejuízo efetivo, conjugada com a observância das formalidades legais nos atos posteriores à abordagem, afasta por completo a pretendida nulidade.

Portanto
, não se vislumbrando qualquer violação ao direito constitucional dos apelantes
,
PRELIMINAR

REJEITADA
.

É como voto.

2) Da alegada nulidade das provas por ausência de fundada suspeita

A
s defesas
de ambos os apelantes
sustentam a nulidade das abordagens policiais por ausência de fundada suspeita, alegando que a primeira revista
[
Rafael
]
teria sido meramente aleatória
“
baseada apenas na aparência ou localidade
”
e a segunda
[
Markhundson
]
baseada em informações imprecisas.

Entretanto
, as preliminares não comportam acolhimento.

No que tange à abordagem de Rafael Brandão, os elementos constantes dos autos evidenciam que, embora a parada inicial tenha sido realizada durante operação rotineira de trânsito, a revista veicular foi motivada por circunstâncias objetivas que caracterizaram fundada suspeita nos moldes do art. 244 do CPP.

Conforme relatado pelos policiais militares em juízo, o apelante demonstrou evidente nervosismo durante a abordagem, apresentando respostas vagas e inconsistentes sobre sua origem e destino, circunstâncias que, conjugadas, justificaram a realização da revista veicular.

Nesse sentido
, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o nervosismo exacerbado e as respostas contraditórias constituem elementos objetivos aptos a caracterizar a fundada suspeita
,
verbi gratia
:

“
É legal a busca pessoal e veicular realizada após fundada suspeita, consistente, na hipótese, em evidente nervosismo e apresentação de versões contraditórias sobre a viagem
.
[...]”
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.449.683/SP,
Rel. Min.
Otávio de Almeida Toledo (Des
.
Convocado do TJSP),
6a
Turma, j
.
3
.
6
.
2025,
DJ
e
de 9
.
6
.
2025)

Quanto à abordagem de
Markhundson
Castro Bonfim, esta decorreu diretamente das informações prestadas por Rafael sobre a existência de veículo
“
batedor
”
na operação de transporte de entorpecentes.

Extrai-se do boletim de ocorrência
no
2023.128249
(id.
263530266
)
,
que:

“
Durante
O
peração
H
órus, em ação conjunta com
GEFRON NPM
de
B
om
J
esus do
A raguaia, S erra N ova D ourada pertecente
ao 13o
C
omando
R
egional, com o apoio da 27a
CIPM

C
onfresa, 1o
P
elotão de
P
orto
A
legre do
N
orte,
NPM
de
C
ana
B
rava e
NPM
alto boa vista pertencentes ao 10o
C
omando
R
egional, a
GU
de
B
om
J
esus do
A
raguaia abordou nas proximidades da
MT
322 com a
BR
158 um
veiculo
fiat estrada de cor branca placa
RAS
0
G
21 com um ocupante. Ao fazer a abordagem do suspeito que ocupava o
FIAT STRADA
, o mesmo durante entrevista, começou a se contradizer sobre sua rota de destino, não sabendo precisar para onde estaria indo, que diante do nervosismo apresentado, foi perguntado ao suspeito se no interior do seu
veiculo
teria algo de ilícito, o mesmo bastante nervoso, respondeu a guarnição que sim, que seu
veiculo
estava carregado com
entorpecente e que teria saído de
C
uiabá
juntamente com outro
veiculo
modelo
MOBI
de cor branca placa
SHE
0
H
98, que estaria deslocando na frente batendo a estrada para que pudesse passar por pontos de bloqueios caso tivessem no caminho
. Ao saber do segundo
veiculo
suspeito, de imediato essa
GU

PM
acionou o 10o
C
omando
R
egional, que por sua vez, fez
os cerco
rapidamente nas vicinais que ligam os municípios de sua jurisdição.
[...]”

Tais informações, além de específicas quanto ao modelo e características do veículo
,

foram prontamente repassadas às demais guarnições, que localizaram
Markhundson
em veículo com exatas características mencionadas

(id. 263530765 – registro fotográfico no 2023.13.36791)
.

A legitimidade de abordagens baseadas em informações prestadas por corréus é reconhecida pela jurisprudência, desde que tais informações sejam específicas e verificáveis, como ocorreu na espécie.

De acordo com essa compreensão, segue o entendimento do STJ:

“[...]
a abordagem foi devidamente motivada, considerando o fato
da
polícia possuir informações específicas e detalhadas acerca do autor do delito e do veículo por ele utilizado, incluindo modelo, cor e placa
.
[...]”
(
STJ,
AREsp
n. 2.874.634/SP,
Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca,
5a
Turma, j
.
22
.
4
.
2025,
DJ
e
de 30
.
4
.
2025)

Dessa forma
, ambas as abordagens
se encontram
devidamente justificadas por fundada suspeita, afastando-se qualquer alegação de ilicitude das provas produzidas.

Ante o exposto, diante da ausência da ilegalidade suscitada pelas defesas,
PRELIMINAR REJEITADA
.

É como voto.

3) Da alegada violação da cadeia de custódia

A defesa de
Markhundson
Castro Bonfim alega ainda violação da cadeia de custódia prevista nos
arts
. 158-A e 158-B do CPP, sustentando a consequente nulidade das provas periciais.

A alegação não prospera.

Ressai do espelho dos
autos que o entorpecente foi regularmente apreendido, acondicionado e encaminhado à perícia através da Requisição de Perícia n.o 2023.15.20403
(id.
263530767
)
, sendo posteriormente analisado pela POLITEC
[laudo
pericial no

522.3.10.9191.2023.114545-A01
,
id.
263530788
]
, que emitiu laudo pericial conclusivo quanto à natureza e quantidade da substância apreendida
, vejamos:

“[...]

O material foi recebido, nesta gerência de criminalística, contido em 04 (quatro) envelopes institucionais da PJC - Polícia Judiciaria Civil sendo esses de numeração 06087661; 06087625; 06087849 e 07037017.

[...]

Trata-se de 40 (quarenta) tabletes constituídos por substância de coloração amarelada envoltos individualmente por embalagens plásticas constituídas em material polimérico (plástico) de cor preta, que por sua vez era envolto por fita adesiva transparente. Os tabletes foram embalados de dois
em dois, envoltos por plástico filme, totalizando 20 (vinte) unidades de 2 (dois) tabletes cada, conforme pode ser visualizado em fotografia disponibilizada no presente laudo.

Foi observado sobre uma das faces dos tabletes uma figura de uma coroa com um “R”, conforme pode ser visualizado em fotografia disponibilizada no presente laudo
.
[...]

6.2 Aferição de massa do material questionado.

Tabela 1 - Indica os valores aferidos das massas dos materiais analisados nas balanças digitais presentes nessa gerência (Balanças digitais: MARTE AL 500 e Bel L3102i), bem como o no de porções analisadas.

[...]

POSITIVO para presença de COCAÍNA.
[...]

12 DEVOLUÇÃO DO MATERIAL.

O restante do material especificado na Tabela 1, juntamente com os envelopes institucionais em que os materiais periciados foram recebidos, serão devolvidos a autoridade requisitante em envelopes de segurança da POLITEC, lacrados e identificados pelo número 07027777 e 07027780.

Nada mais havendo a lavrar, é encerrado o presente laudo pericial composto de sete (07) páginas que, relatado, lido e achado conforme pela signatária, segue devidamente assinado digitalmente.

Laudo Assinado Digitalmente, tendo efetiva validade apenas se visualizado pelo SISTEMA ATENA em sítio específico da POLITEC que é Diretoria da Secretaria de Estado e Segurança Pública.

Gabriela Basílio de Souza
Saibel

Perita Oficial Criminal
[...]”

Não há qualquer indício nos autos de que o material periciado tenha sido adulterado ou que houve quebra na cadeia de custódia capaz de comprometer a confiabilidade do resultado pericial.

A mera alegação genérica da defesa, desacompanhada de elementos concretos que demonstrem efetiva violação procedimental, não se presta a infirmar a presunção de regularidade dos atos administrativos.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do
STJ
:

“
A alegada quebra da cadeia de custódia não foi demonstrada de forma concreta nos autos, tampouco houve indicação de adulteração, interferência externa ou prejuízo à defesa, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência, que exige demonstração de efetivo comprometimento da prova
.
[...]”
(STJ,
AgRg
no HC n. 990.581/SC,
Rel.
Min
.
Carlos Cini
Marchionatti
(Des
.
Convocado TJRS),
5a
Turma, j
.
1
.
7
.
2025,
DJ
e
de 4
.
7
.
2025
)

“
A quebra da cadeia de custódia, para ensejar a nulidade da prova, exige demonstração concreta de prejuízo para o acusado, conforme o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
(art. 563 do CPP). No caso, não houve demonstração de adulteração ou prejuízo à confiabilidade do material periciado.
[...]”
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.677.012/RJ,
Rel. Min.
Antônio Saldanha Palheiro,
Rel.
para acórdão Min
.
Otávio de Almeida Toledo (Des
.
Convocado do TJSP),
6a
Turma, j
.
em 3
.
6
.
2025,
DJ
e
de 5
.
8
.
2025)

Dessa forma
,
diante da ausência
de
elementos concretos que demonstrem efetiva violação procedimental
,

PRELIMINAR REJEITADA
.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Superadas as questões preliminares e verificada a presença dos requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito
.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo o essencial da peça acusatória
, que imputa ao
s
apelante
s

a prática do cri
me previsto no art.
33
,
caput
, d
a

Lei
11.3
43
/06
(id.
263530322
):

“
[...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 09 de

maio de 2023, por volta das 20h30min, na via pública, notadamente na BR-158, KM 330,

no município de Bom Jesus do Araguaia/MT, os denunciados RAFAEL BRANDÃO GOMES e

MARKHUNDSON CASTRO BOMFIM, em comunhão consciente de esforços e unidos entre si

pelo mesmo propósito, transportavam e traziam consigo, com a finalidade de fornecer de

a consumo de terceiros, substância entorpecente, consistente em 40 (quarenta) tabletes

de cocaína, com peso aproximado de 40kg, sem autorização e em desacordo com

determinação legal e regulamentar (vide laudo preliminar de constatação de ID

119309776).

DETALHAMENTO DOS FATOS

Esclarecem as investigações que, no dia dos fatos, agentes da

polícia militar realizavam ronda/patrulhamento na BR 158 em razão da “Operação Hórus”,

momento em que abordaram o veículo Fiat Strada, de cor branca, placa RAS0G21,

conduzido pelo acusado RAFAEL.

Durante a abordagem policial, o acusado RAFAEL apresentou atitude

suspeita, razão pela qual os agentes policiais
efetivaram buscas no interior de seu veículo,

ocasião em que localizaram, dentro de um compartimento, as substâncias entorpecentes

adrede mencionadas e a quantia de R$ 1.972,20 (mil novecentos e setenta e dois reais e vinte

centavos).

Consta, ainda, que o acusado saiu da Comarca de Cuiabá/MT,

trazendo consigo o entorpecente para fins de comercialização, bem como que recebia o

apoio do denunciado MARKHUNDSON para o transporte dos entorpecentes.

Segundo as informações documentadas, MARKHUNDSON transitava

com seu veículo Fiat
Mobi
à frente de RAFAEL, com a função de informar sobre eventual

existência de bloqueio policial.

Assim, a guarnição da polícia militar efetivou “bloqueio policial” na

estrada vicinal, oportunidade em que visualizou o veículo automotor conduzido pelo

acusado MARKHUNDSON, ordenou a parada do automóvel e, assim, efetivou a abordagem

policial.

Durante a abordagem policial, o acusado MARKHUNDSON confirmou

que estava junto com RAFAEL prestando-lhe auxílio para o seguro transporte das drogas.

Realizada a busca pessoal, fora localizado, na posse de MARKHUNDSON, a quantia de R$

1.390,00 (mil trezentos e noventa reais).

A partir de tais constatações, os agentes policiais prenderam os

denunciados em flagrante delito.

Presente, destarte, justa causa para a propositura da vertente

ação penal, haja vista o lastro probatório mínimo de materialidade e autoria

delitiva.

[...]
”

A
magistrad
a

de origem
julgou procedente a exordial acusatória,

conden
ando
o
s

réus
(id.
263530851
)
:

I)
Markhundson
Castro Bonfim
,
à pena de 3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão e 312 dias-multa, em regime aberto, com substituição por penas restritivas de direitos
, e

II)
Rafael Brandão Gomes
,

à pena de 2 anos, 7 meses e 8

dias de reclusão e 260 dias-multa, em regime aberto, com substituição por penas restritivas de direitos
.

Irresignados, neste grau de reexame,
ambos os
réus interpuseram recursos de apelação:

I)
Markhundson
Castro
–

absolvição por ausência de provas suficientes à condenação, com aplicação do princípio do

in dubio pro reo
; ou,
de forma subsidiária
,
a

readequação da dosimetria da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal
;
aplicação, em seu grau máximo
[
2/3
]
, da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas
; redução do
quantum
da pena de multa imposta,
e
a
restituição dos bens apreendidos
.

II)
Rafael Brandão
–
absolvição por ausência de provas lícitas
da materialidade e autoria delitivas;
ou, subsidiariamente,
a
readequação da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, na fração de 2/3
.

P
rocedo à análise individualizada de cada apelante ante as
particularidades probatórias
que envolvem suas respectivas condutas.

1)

Do recurso de apelação de
Markhundson
Castro Bonfim

A análise detida do conjunto probatório em relação a
Markhundson
Castro Bonfim
revela cenário de inequívoca insuficiência de elementos para sustentar condenação criminal, impondo-se sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Com efeito, a
materialidade delitiva, embora demonstrada pela apreensão de aproximadamente 40 quilogramas de cocaína, não estabelece qualquer vinculação direta com o apelante
Markhundson
, uma vez que a substância entorpecente foi localizada exclusivamente no veículo conduzido p
elo
corréu

Rafael Brandão Gomes
, em compartimento oculto da carroceria do Fiat Strada.

1.1.
Da fragilidade do arcabouço probatório acusatório

O exame acurado dos elementos informativos colhidos durante a instrução processual evidencia que a imputação dirigida a
Markhundson

se
baseia exclusivamente em alegações constantes do boletim de ocorrência
e
nos depoimentos prestados pelos policiais militares
, as quais não encontram respaldo em prova
robusta
e
convergente
capaz de formar convicção além da dúvida razoável.

Os
P
oliciais
M
ilitares Luiz Henrique
Woiciechowski
Cunha e Fernando Edio Pereira da Silva,
responsáveis pela abordagem de Rafael Brandão Gomes
, foram categóricos em seus depoimentos judiciais ao esclarecer que
não participaram da prisão de
Markhundson
, a qual foi efetivada por guarnição diversa, pertencente ao 10
o
Comando Regional, em local distante entre 60
a
90 quilômetros da primeira abordagem.

Conforme narrou o PM Luiz Henrique em
j
uízo

(id.
263530829
)
:

“[PM]:
A gente
tava
ali na fazendo a abordagem a veículos, né? E a gente abordou o veículo estrada, né? E a gente fez
umas técnica entrevista
com eles, perguntamos sobre algo ilícito e aí posteriormente quando todo registrado foi informado para nós que tinha, né? Só não sabia exatamente
aonde
, mas era na carroceria
.
[...]

[Promotora de justiça]:

foi nesse veículo que foi encontrada a as drogas?

[PM]:
Foi no veículo estrada
.
[...]

[Promotora de justiça]:

Quem que disse que tinha outra pessoa envolvida?

[PM]:
O condutor da estrada.

[Promotora de justiça]:

Você lembra o que que ele comentou com você?

[PM]:
Ele passou algumas informações, né, a respeito que tinha um veículo
MOBI
, né, que
tava
indo na frente fazendo um batedor
.
E ele
tava
comunicando no
Telegram
inicialmente.
Eles falou
que tiveram contato também visivelmente, né, entre eles em Ribeirão Cascalheira e foi bem antes da abordagem, né, onde visualizou o veículo que posteriormente esse veículo estaria à frente, né, e eles ia comunicar de novo.

[...]

[Promotora de justiça]:

Como é que foi a apreensão com relação ao outro veículo, o Fiat
Mob
i
?

[PM]:
P
osteriormente a gente comunicou, né, as outras guarnições, né, de outras cidades que estariam à frente, né, da do trajeto. E aí a outra guarnição conseguiu abordar ele ali próximo ali de na região ali de Porto Alegre do Norte
, conseguiu

e
le
com o veículo

Mob
i
.
[...]”

O PM Fernando Edio
, também em sede judicial,
ratificou tal circunstância, esclarecendo

(id.
263530829
)
:

“
[Promotora de justiça]:

o senhor lembra da abordagem com relação ao veículo Fiat Estrada. Como que foi a reação do motorista? Você sabe me dizer?

[PM]:
Demonstrou nervos
ismo
.

[Promotora de justiça]:

Você pode dar exemplo? O que que ele falava?

[PM]:
É, dando contradição nas respostas que ele que ele fazia, né? A gente perguntava uma coisa, respondia contradizia logo em seguida o que
tá
dizendo, né? Demonstrando nervosismo
.
[...]
E
le falou que
estava
nervoso. A gente perguntou da
onde
que ele
tava
vindo, da
onde
que ele
tava
indo e ele meio que demorava para responder, meio que demorava ou você perceber que ele
tava
tentando lembrar ou pensar em alguma coisa para responder
.

[Promotora de justiça]:

Ele que falou com relação ao outro passageiro, outro veículo, como foi?

[PM]:
Não, o outro veículo ele falou depois,

conforme a gente foi investigando, conversando com ele e daí ele foi soltando. Até que chegou um ponto que ele falou que que tinha droga no veículo, tal, que
tava
vindo de Cuiabá e que teria esse outro veículo móbil lá na frente fazendo batedor
.

[...]

[Promotora de justiça]:

V
ocê teve alguma notícia com relação à abordagem do outro veículo, do batedor, do veículo
MOBI
?

[PM]:
Sim, assim que ele falou que tinha um batedor, a gente informou lá o pessoal do de Vila Rica, do 10o CR,
esses zero cerco
lá na frente deparou com o suspeito aí.

Segundo suspeito
.

[Promotora de justiça]:

eles encaminharam para vocês daí o segundo suspeito
?

[PM]:
Sim
.

[Promotora de justiça]:

mas aí vocês não chegaram a conversar com ele
?
[...]
E
le confirmou
?

[PM]:
Sim
.
[...]”

Essa
distância
entre as equipes policiais assume relevância fundamental na medida em que os únicos elementos que supostamente vinculariam
Markhundson
ao delito seriam as informações prestadas por Rafael durante a primeira abordagem e eventual confissão do primeiro aos agentes que o interceptaram.

Ocorre que nenhuma dessas circunstâncias restou adequadamente comprovada nos autos.

Elemento de extrema relevância probatória consiste na negativa veemente e categórica d
o corréu
Rafael Brandão Gomes, em sede judicial, quanto ao conhecimento de
Markhundson
e sua participação na empreitada criminosa.

Embora tenha confessado integralmente sua própria participação no delito de tráfico de drogas, Rafael foi taxativo ao negar qualquer vinculação com o segundo apelante.

Quando questionado pela representante ministerial sobre sua relação com
Markhundson
, Rafael foi claro
(
id.
263530833
)
:

“[Promotora]:
Qual que é sua relação com MARKHUNDSON?

[Réu]:

Eu não conheço ele não, MARKHUNDSON. Nunca vi ele não.

[Promotora]:
Vocês se conheceram no dia porque foi você que falou o nome dele, né?

[Réu]:
Não
.
[...]”

Indagado especificamente sobre as informações constantes do boletim de ocorrência acerca do veículo
“
batedor
”
,
Rafael
foi enfático:

“
[Promotora]:
Porque consta no BO que você mesmo falou que ia um carro na frente, né?

[Réu]:
Senhora, vou ser sincero com a senhora. Eu não falei nada disso aí que eles estão falando, entendeu
? Foi uma blitz que teve.
Eu pediu
para
mim
parar, eu parei já imediato, já dei meus documentos, peguei o celular, falei: ‘Se você quiser até a senha aqui’, dei a senha para ele do celular para ele, só que ele falou assim: ‘Vamos ter que retornar’, aí
nós voltou
até o posto do Arnor. Então fiquemos lá, ele arrumou uma chave e começou a desmontar o carro, tirou forro de porta, mexeu no carro todo, entendeu? Aí foi onde achou a coisa
. [...]

[Advogado Defesa]:
Teve um policial que fez a sua prisão, mas que não fez a prisão do MARKHUNDSON. Esse policial disse que o senhor disse para ele a característica do carro e inclusive a placa, o senhor lembra de placa para dizer aqui para nós?

[Réu]:

Doutor, vou ser sincero com o senhor, nem do meu carro se é a placa
. [...]

[Advogado Defesa]:
Era distante do lugar que o senhor foi abordado, até onde foi desmontar esse veículo? Era longe?

[Réu]:

Era longe, senhor. Inclusive ele falou assim, ó, você vai conduzir o veículo, é que a gente vai achar ali uma borracharia, né, com alguma coisa que esteja aberta. Eu falei: ‘Sim, senhor. Vou levar o carro’. Inclusive me deu a chave do carro, liguei, vim na frente,
eles veio
atrás, né? E cheguei até o Posto do Arnor
.

[Advogado Defesa]:
E era mais ou menos quanto tempo que o senhor vocês gastaram senhor dirigindo o carro e eles atrás? até chegar nessa borracharia?

[Réu]:

É uns 60 70 km
.

[Advogado Defesa]:

Depois que desmontou, que achou esse material lá com você, quanto é que quanto tempo mais ou menos que o senhor foi ver que teve uma outra uma outra pessoa presa ou apreendida um outro veículo?

[Réu]:

Senhor, era umas 9, 10 horas da noite
.

[Advogado Defesa]:

Tá
, mas eram 9 horas da noite. Você foi preso que horas?

[Réu]:

Era umas 5 6 horas da tarde
.

[Advogado Defesa]:

Então teve um intervalo aí de 3 4 horas.

[Réu]:
É.
[...]

[Advogado Defesa]:

Já explicou que não conhecia o senhor MARKHUNDSON, mas mesmo não conhecendo o seu MARKHUNDSON, direta ou indiretamente auxiliou o senhor nesse transporte de alguma forma? O senhor pode esclarecer
pra
gente? Ele auxiliou o senhor de alguma forma?

[Réu]:

Não, senhor
.
[...]”

Tal posicionamento assume relevância jurídica ímpar, porquanto
o réu
Rafael, tendo assumido integralmente sua participação delitiva e não possuindo qualquer interesse processual em proteger terceiro que alegadamente desconhece, carecer de motivação para negar falsamente o envolvimento de
Markhundson
caso este efetivamente tivesse participado da operação criminosa.

A negativa categórica de Rafael, portanto, constitui elemento probatório de significativo valor exculpatório em favor de
Markhundson
.

Nesse contexto, a
pretensa participação de
Markhundson
como
“
batedor
”
da operação não encontra qualquer respaldo em elementos materiais ou objetivos constantes dos autos.

Durante a revista minuciosa realizada em seu veículo Fiat
Mobi
, conforme expressamente consignado no próprio boletim de ocorrência

no 2023.128249 (id.
263530266
)
:

“
NO
VEICULO
MOBI, FOI FEITO TAMBEM UMA BUSCA MINUCIOSA, E NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO
”
.

A propósito, n
ão foram localizados equipamentos de comunicação, rádios, aparelhos ou qualquer dispositivo que permitisse contato coordenado com
o acusado
Rafael.

Some-se a isso
, n
ão foram apreendidos entorpecentes, dinheiro de origem suspeita, anotações relacionadas ao tráfico ou qualquer objeto que pudesse estabelecer vinculação com atividade criminosa.

O próprio
recorrente
Markhundson
relatou em juízo ter fornecido voluntariamente sua senha telefônica aos policiais em todas as oportunidades
que lhe foram solicitadas (id.
263530833
)
,
verbis
:

“
[Juíza]:
E o que que eles acharam?
[...]

[Réu]:
Nada, senhora. Inclusive lá na hora eu destravei meu telefone, como que fala a palavra certa? Por livre e espontânea vontade. Destravei tanto dos policiais que me abordavam. Destravei em Bom Jesus, os policiais de Bom Jesus lá na delegacia. Destravei
pro
da civil, que já foi bem mais educado comigo, me respeitou mais,
digamos assim, destravei para ele poder fazer toda a investigação dele
. [...]
”

A ausência de qualquer elemento material que corrobore a versão acusatória constitui circunstância altamente relevante, especialmente em delitos de tráfico de drogas, onde costumeiramente são apreendidos instrumentos, comunicadores, valores ou outros objetos relacionados à atividade ilícita.

1.2.
Da inexistência de investigação complementar

Aspecto de fundamental importância na análise probatória consiste na completa ausência de diligências investigativas complementares que pudessem elucidar definitivamente os fatos.

Embora os policiais militares tenham alegado que os suspeitos se comunicariam através do aplicativo

“
TELEGRAM
”
, não foi procedida qualquer análise do conteúdo dos aparelhos celulares para verificar tal circunstância.

Conforme esclarecido pelos próprios agentes policiais em juízo, quando questionados sobre o acesso aos celulares apreendidos, ambos afirmaram que os acusados não forneceram acesso aos dispositivos.

Contudo, tal afirmação
se
revela contraditória com os termos de apreensão e lacre dos aparelhos celulares
(id.
id. 263530783
)
e com o depoimento detalhado de
Markhundson
, que relatou ter fornecido inclusive senhas dos dispositivos em múltiplas ocasiões.

Essa ausência de diligência investigativa complementar, que poderia confirmar ou afastar categoricamente a versão ministerial, contribui decisivamente para o quadro de dúvida razoável que milita em favor do acusado.

A degravação dos aparelhos celulares constituiria prova técnica objetiva capaz de esclarecer definitivamente a existência ou não de comunicações entre os supostos parceiros criminosos.

Por sua vez, o apelante
Markhundson
apresentou versão detalhada, coerente e plausível sobre sua presença na região, relacionada a problema mecânico ocorrido em caminhão de sua propriedade na cidade de Rondonópolis
/MT
.

A narrativa foi minuciosamente explicada em sede judicial, demonstrando conhecimento específico sobre as circunstâncias do defeito e as providências necessárias para reparo
, c
onforme relatou
(id.
263530833
)
:

“[Juíza]:
É verdadeira acusação?

[Réu]:
Não, senhora.

[Juíza]:
Me conte então a sua versão
.

[Réu]:
Olha, doutora, o estado do Mato Grosso hoje ele é um dos estados que eu presto bastante serviço dele devido à grande produção de grão. Então, minhas carretas com frequência
tá
no estado aqui, sai carregada da
granol
ali de Porto Nacional, Anápolis, descarrega lá em Anápolis, sobe para Brasília ou Cesarina e carrega cimento para Rondonópolis ou alguma
região ali próximo
, até mesmo Cuiabá. São cidade boa de frete aqui
pro
Vale do Araguaia. Nisso, uma carreta minha carregou um cimento para
Intiquira
, que é próximo Rondonópolis ali, e
quando o motorista descarregou o cimento, que foi carregar a ração, tinha pegado uma carga lá em Pedra Preta, para carregar para Confresa, ele já em Rondonópolis ele me ligou falando que o caminhão não
tava
engatando as marchas, o caminhão não
tava
andando. Nisso eu falei para ele procurar um mecânico, porque deveria ser alguma coisa simples no caminhão, porque eu havia feito o câmbio desse caminhão,
tava
com três para 4 meses, tinha gastado mais de R$ 22.000 nesse cambio
.
[...]

Mas eu vim
pro
estado do Mato Grosso para resolver o problema do meu caminhão que tinha quebrado
.
[...]

[Juíza]:
Certo. Senhor MARKHUNDSON, como é que foi a abordagem policial sua? Como é como é que os policiais o pararam? Por quê?

[Réu]:
A abordagem policial, doutora, tem uma estrada de chão aí depois de Ribeirão Cascalheira, que ela é bem comprida. Eu passei essa estrada de chão, quando chegou ali no entroncamento que liga
pra
Cana Brava. Eu parei lá
no na

lanchonezinha
para poder
comprar uma água. A
minha tinha acabado
,
tava
com muita sede. Nisso no que eu parei, eu fui abordado por policiais militares. Perguntaram
da onde
eu
tava
vindo, para onde eu
tava
indo, com que eu trabalhava. Respondia educadamente. Eles me viraram para mim na hora, falou: ‘Olha, tem alguma coisa de dentro do carro?’ Falei: ‘Não tem nada de, não tem nada de errado aí’. Falaram: ‘Não, vou fazer a revista no carro. Se não tiver nada de errado, vamos te liberar.’ E aí não foi desse jeito que aconteceu
.
[...]

[Promotora]:
MARKHUNDSON, você não conhecia o Rafael?

[Réu]:
Não, senhora, não conheço. Hoje
tá
sendo, digamos que a terceira vez que eu
tô
vendo o Rafael, porque eu
vi ele
no dia da prisão, chegou no presídio fica um processo de triagem, aí a direção
mandou eu
com pavilhão e ele já foi para outra, direção já mandou para outra. Vi na audiência passada que não aconteceu e
tô
vendo hoje
.
[...]

[Promotora]:
Queria entender, MARKHUNDSON, por que que colocaram isso no BO? Que você estaria vinculado ao Rafael
.

[Réu]:
Doutora, eu também não entendi sobre isso aí não, porque até na abordagem eles colocaram abordagem de rotina, que se não tivesse nada dentro do meu carro eles iriam me liberar. E realmente eu não tinha nada para estar preso aqui
.
[...]

[Advogado Defesa]:
MARKHUNDSON, você disse que abriu seu telefone, que foi aprendido com você, você
abriu ele
para todos os policiais que pediram?

[Réu]:
Tanto na abordagem policial quanto me abordavam, eu destravei meu telefone, né? Eles olharam meu telefone. Já na delegacia de Bom Jesus pediram novamente para
mim
destravar o telefone. Eu destravei o telefone novamente. Policial olhou ali tudo na minha frente ali. Saiu para lá, olhou tudo. E já na delegacia da polícia civil, o delegado já foi mais educado comigo, me respeitou
mais na questão das palavras, pediu para
mim
destravar para ele poder fazer a investigação dele. Eu destravei novamente. Já o delegado chegou a anotar até a senha do telefone.
[...]”

O conjunto de circunstâncias analisadas configura inequívoco cenário de dúvida razoável quanto à autoria delitiva, impondo a aplicação dos princípios constitucionais da presunção de inocência e
in dubio pro reo
.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência desta Egrégia Câmara Criminal:

“
A apreensão das substâncias entorpecentes não induz, por si só, a autoria do tráfico. Afigura-se necessária a demonstração da propriedade, bem como de que o agente tinha participação efetiva na comercialização de drogas.

[...]
O “fator incerto, aquele que gera determinada dúvida [...], bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado” (FLOR,
Geovano
Prudêncio. “A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo
”. Disponível em: https://jus.com.br/artigos). “
Inexistindo nos autos provas seguras de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe
.”

[...]
Recurso provido para absolver o apelante pelo tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP
.

(
TJMT,
N.U 1001069-94.2023.8.11.0088,
Rel. Des.
Marcos Machado,
1a Câmara Criminal
,
j.
19
.
07
.
2024,
p.
19
.
07
.
2024)

“
[...]
A fragilidade do acervo probatório quanto à autoria delitiva atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, haja vista militar em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia “in dubio pro reo”.

(
TJMT,
N.U 1004924-
59.2022.8.11.0042,
Rel. Des.
Orlando
d
e Almeida Perri,
1a
Câmara Criminal,
j.
19
.
05
.
2023,
p.
19
.
05
.
2023)

Como
é sabido
, o s
tandard
probatório
para condenação criminal exige certeza além de dúvida razoável, não bastando mera probabilidade ou verossimilhança.

O direito penal, como
ultima

ratio
do ordenamento jurídico, somente pode operar quando demonstrada de forma cristalina e inequívoca a culpabilidade do acusado.

Dessa forma
, o recurso de apelação interposto por MARKHUNDSON CASTRO BONFIM merece provimento para absolvê-lo da imputação do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do CPP
, à luz do princípio
in dubio pro reo
.

Em razão da absolvição ora decretada, restam prejudicados os demais pedidos formulados pela defesa, uma vez que tais questões perdem objeto ante o decreto absolutório.

2)

Do recurso de apelação de Rafael Brandão Gomes

Por outro lado
, a análise probatória concernente a
o apelante

Rafael Brandão Gomes
revela conjunto robusto e coeso de elementos que demonstram inequivocamente sua participação no delito de tráfico de drogas, não merecendo acolhimento qualquer das teses defensivas aventadas.

A materialidade do crime está plenamente comprovada nos autos por meio do: 1) auto de prisão em flagrante delito; 2) boletim de ocorrência no
2023.128249
; 3) auto de apreensão no
2023.16.181609
; 4) laudo pericial definitivo no
522.3.10.9191.2023.114545-A01

(id.
263530788
);
5) relatório final do inquérito policial,
além, é claro,
6
) depoimentos e provas orais colhidos ao longo da instrução criminal.

Segundo o laudo pericial de drogas, elaborado pela Perita Oficial Criminal

Gabriela Basílio de Souza
Saibel
,
foram apreendidos 40 (quarenta) tabletes de
cocaína
, com massa bruta total de

4
0.536,17g

(id.
263530788
)
:

A apreensão d
essas
substância
s
entorpecente
s
em veículo
[
fiat
strada
]

conduzido

pelo recorrente Rafael
, conjugada com sua confissão espontânea prestada aos policiais durante a abordagem e posteriormente
ratificada em juízo
, constituem prova mais que suficiente para sustentação do decreto condenatório.

Conforme narrou o PM Fernando Edio
em juízo
(id.
263530829
)
:

“
[...]
[PM]

conforme a gente foi investigando, conversando com ele e daí ele foi soltando. Até que chegou um ponto que ele falou que que tinha droga no veículo, tal, que
tava
vindo de Cuiabá e que teria esse outro veículo móbil lá na frente fazendo batedor.

[Promotora de justiça]:
Ele que falou da presença da droga, então?

[PM]:
Sim.
”

Com efeito,
transcrevo
trecho
essencial
do depoimento judicial prestado pelo apelante
Rafael Brand
ã
o Gomes
(id.
263530833
):

“[...] [Juíza]:
Essa acusação é verdadeira, sr. Rafael?

[Réu]:
É verdadeira
.
[...]
Eu
tava
trabalhando na Fazenda Fartura, né, que é do grupo Bom Futuro, fica entre Paranatinga e Planalto da Serra. Até então fui para lá em outubro e foi no tempo da colheita e as esse final de semana a gente ia para Paranatinga. Aí lá eu conheci um senhor e ele me botou uma proposta e eu aceitei. Só que eu não sabia o que que era. Eu não sabia se era dinheiro ou ouro
ou algo como foi encontrado, né? Eu aceitei a proposta, eu dava presença do dinheiro e eu fui.

[Juíza]:
Certo. Ele ofereceu quanto
pro
senhor Rafael?

[Réu]:
De início ele me ofereceu R$ 5.000
.

[Juíza]:
Era para levar até onde?

[Réu]:
Até Confresa, Mato Grosso.

[Juíza]:
Sim. Era de Paranatinga até Confresa?

[Réu]:
Isso
.

[Juíza]:
E o senhor não sabia do que se tratava?

[Réu]:
Não sabia não, senhora
.
[...]
Quando eu conversei com ele, ele falou assim: ‘Olha, você não vai ver nada, você só deixa o carro em tal lugar.’ Aí deixei o carro, no outro dia ele pediu para
mim
pegar o carro, peguei o carro e segui a viagem, que quando eu chegasse em Confresa lá no posto Tigrão ia ter alguém para falar comigo, né? E lá eu não sabia mais o destino.
[...]

[Promotora]:
Como é que é o nome desse senhor que você falou que que encontrou? O senhor sabe?

[Réu]:
Dra. Bruna, o nome dele assim fica meio complicado de eu falar, né? Porque assim, esse senhor
tá
solto, né? Eu fico meio de falar o nome dele, mas assim, o que a gente conversava, eu já vi gente chegando perto dele,
chamando ele
seu salvador, né?
[...]
”

Embora Rafael tenha alegado
o
desconhecimento sobre a natureza ilícita do material transportado, tal narrativa não se sustenta ante as circunstâncias concretas reveladas nos autos, sendo aplicável a teoria da
“
cegueira deliberada
”
.

A configuração da cegueira deliberada exige que o agente tenha conhecimento da elevada probabilidade de estar praticando atividade criminosa, aja de modo indiferente a esse conhecimento e tenha condições de
aprofundar seu conhecimento sobre a natureza de sua conduta, mas deliberadamente escolha permanecer ignorante.

Todos esses requisitos
se
encontram presentes na conduta de Rafael, que aceitou transportar veículo de pessoa que havia acabado de conhecer mediante remuneração de cinco mil reais, deixando o automóvel com terceiro para posterior
“
preparação
”
, em contexto evidentemente suspeito que deveria ter despertado sua atenção para a provável ilicitude da situação.

As circunstâncias narradas pelo próprio Rafael em juízo evidenciam que ele deliberadamente permaneceu ignorante sobre o conteúdo transportado para poder alegar desconhecimento em caso de descoberta,
conforme narrou em juízo:
“
Eu não sabia se era dinheiro ou ouro ou algo como foi encontrado,
né
?
.
”

Em consonância com esse entendimento, é firme a jurisprudência desta Egrégia Câmara,
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO

[...]

APLICAÇÃO DA TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA (WILLFULL BLINDENESS DOCTRINE)

[...]
Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de tráfico de droga quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.

O fato de ter aceitado transportar pacote dentro da unidade prisional, inclusive dispensando-o ao ser abordado pelo policial penal, evidenciam a ciência acerca da origem ilícita do objeto contido no interior dele, de modo que sua ignorância deliberada passa a equivaler-se ao dolo eventual
.
[...]”
(
TJMT,
N.U 1022146-63.2022.8.11.0002,
Rel. Des.
Orlando
d
e Almeida Perri
,
1a
Câmara Criminal,
j.
10
.
07
.
2023,
DJ
e
10
.
07
.
2023)

Por fim, destaco que
o crime de tráfico de drogas configura tipo penal de ação múltipla ou conteúdo variado, sendo suficiente a prática de qualquer dos núcleos previstos no art. 33 da Lei n.o 11.343/2006 para a consumação do delito
.

O STJ reafirma tal atendimento:

“Assim,
não há que se falar em absolvição ou desclassificação, visto que o delito é tipo criminal de ação múltipla, o qual se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33, da Lei n. 11.343/2006
.
[...]”

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.160.831/RJ, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, 5a Turma, julgado em 7/2/2023,
DJe
de 14/2/2023)

De rigor, portanto, o reconhecimento de que se encontram cabalmente comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria delitiva
do crime de tráfico de drogas
, revelando-se absolutamente imprópria e descabida a pretendida
absolvição.

2.1.
Da dosimetria
da pena

No que tange à insurgência
subsidiária
, especificamente quanto à exasperação da pena-base com fundamento na natureza da droga apreendida e à aplicação da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, as alegações
defensivas
não merecem prosperar.

A valoração negativa da natureza da substância entorpecente
[
cocaína
]
para fins de exasperação da pena-base encontra pleno respaldo legal no art. 42 da Lei no 11.343/2006, que estabelece critérios específicos para dosimetria em crimes de tráfico de drogas, conferindo preponderância à natureza e quantidade da substância sobre os critérios gerais do art. 59 do CP.

A
cocaína
, reconhecidamente, integra o rol das substâncias de maior poder viciante e nocividade social, justificando plenamente sua valoração negativa para fins de individualização da pena
, sobretudo
em razão da expressiva quantidade apreendida
[mais de 40kg]
.

Trata-se de critério objetivo e legalmente previsto, que não configura dupla valoração ou
bis in idem
.

Nesse sentido:

“
Não há que se falar em nulidade na fixação da pena-base quando o juízo sentenciante fundamenta de forma concreta sua
exasperação, considerando a natureza (cocaína) e a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 1kg), nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06 e do art. 59 do Código Penal
.
[...]”
(
TJMT,
N.U 0004810-35.2019.8.11.0013,
Rel. Des.
Rui Ramos Ribeiro
,
2a
Câmara Criminal,
j.
01
.
08
.
2025,
DJ
e
01
.
08
.
2025)

Quanto à aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, embora
o recorrente
preencha formalmente os requisitos subjetivos para incidência da minorante, a dosagem da redução não é automática, devendo o magistrado considerar as circunstâncias concretas do caso para fixação do
quantum
adequado.

Na espécie, a aplicação da redução em patamar intermediário
[
1/2
]
encontra justificativa na expressiva quantidade de entorpecente apreendida, circunstância que, embora não tenha sido valorada na primeira fase da dosimetria, influencia legitimamente a gradação da causa de diminuição
.

Ademais, o
modus operandi
empregado por Rafael, caracterizado pelo transporte de entorpecentes em compartimento oculto de difícil acesso na carroceria do veículo, denota maior planejamento e organização que não se coaduna com o perfil do pequeno traficante ocasional contemplado pela minorante.

Nesse sentido, é esclarecedora a jurisprudência do
STJ
:

“
A quantidade dos entorpecentes apreendidos justifica a redução da pena à razão de 1/2 (metade), sem que haja bis in idem, pois a pena-base não foi exasperada na primeira fase sob o mesmo fundamento
.
[...]”
(
STJ,
AgRg
no REsp n. 2.192.818/SP,
Rel. Min.
Otávio de Almeida Toledo (Des
.
Convocado do TJSP),
6a
Turma, j
.
1
.
7
.
2025,
DJ
e
de 5
.
8
.
2025)

Ante o exposto, conhecidas as pretensões de reexame com as
PRELIMINARES REJEITADAS
e, no mérito,

em parcial
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,

RECURSO DE MARKHUNDSON CASTRO BONFIM PROVIDO
para absolvê-lo da imputação do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e

RECURSO DE RAFAEL
BRANDÃO GOMES DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025